Tribunal: TJSP
Processo: 1018788-31.2015.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Servidor que exerce a função de técnico de iluminação e tem contato permanente com alta voltagem. Administração que reconheceu o pagamento do adicional de periculosidade a partir de janeiro de 2014. Pretensão ao pagamento em período anterior. Admissibilidade. Prova pericial coligida aos autos que permitiu a correta e adequada análise acerca

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Servidor que exerce a função de técnico de iluminação e tem contato permanente com alta voltagem. Administração que reconheceu o pagamento do adicional de periculosidade a partir de janeiro de 2014. Pretensão ao pagamento em período anterior. Admissibilidade. Prova pericial coligida aos autos que permitiu a correta e adequada análise acerca dos pontos controvertidos da demanda. Elementos dos autos indicam que o autor desempenha as mesmas atividades quando do reconhecimento administrativo. Réu que não apresentou elementos de prova hábeis a infirmar as conclusões obtidas pela perícia judicial. Ônus da prova dos fatos desconstitutivos que incumbia à parte recorrente. Despesas processuais são devidas nos termos do artigo 86 do CPC. Sentença mantida. Remessa necessária e recursos conhecidos e não providos.